Tribunal: TJDFT
Processo: 0709441-75.2022.8.07.0016
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENSÃO ALIMENTÍCIA. PAGAMENTO. ATRASO. DADOS BANCÁRIOS EQUIVOCADOS. ÔNUS DA PROVA.
1. O ônus da prova, conforme estabelecido no art. 373 do Código de Processo Civil, tem dupla função no sistema processual civil brasileiro, pois funciona como regra de instrução e regra de julgamento.
2. O ônus da prova, como regra de instrução, busca o estímulo das partes a bem desempenharem os seus encargos probatórios sob pena de assunção dos riscos inerentes à ausência de prova de suas alegações.
3. O ônus da prova, como regra de julgamento, destina-se a guiar o juiz em sua decisão de modo que seja identificado se a dúvida recai sobre as alegações do fato constitutivo do direito do autor, o que impõe a rejeição de seus pedidos, ou sobre as alegações do réu acerca de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, o que impõe, portanto, o acolhimento dos pedidos iniciais.
4. Não se pode imputar ao devedor da pensão alimentícia o cometimento de ato ilícito em razão de atraso na quitação da verba quando o próprio credor comete pretensa desídia ao não informar os dados bancários corretos para adimplemento.
5. Apelação desprovida.